Tribunal: TJSP
Processo: 2240587-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Incidente de cumprimento de decisão interlocutória. Em anterior recurso, concedeu-se tutela de urgência para determinar à agravante que realizasse a limpeza do terreno vizinho ao imóvel da agravada e adotasse as providências necessárias para impedir o acesso ao imóvel de pessoas estranhas à sua atividade. Os

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Incidente de cumprimento de decisão interlocutória. Em anterior recurso, concedeu-se tutela de urgência para determinar à agravante que realizasse a limpeza do terreno vizinho ao imóvel da agravada e adotasse as providências necessárias para impedir o acesso ao imóvel de pessoas estranhas à sua atividade. Os elementos coligidos, dentre os quais se destaca a prova pericial, contudo, revelam que não houve cumprimento integral da liminar, pois ainda havia no local, quando da vistoria, mais de seis meses depois, "pedaços de madeira, pedaços de telha, pneu, sapato, caixa de som, guarda sol, estrutura de mesa, lona, caixotes de madeira, embalagens plásticas, latas de alumínio, garrafas pet e sacolas plásticas". Desta forma, não há como considerar que a multa perdeu sua função, nem que a penalidade atingiu valor excessivo ou desproporcional, pois não há prova de que a obrigação tenha sido satisfatoriamente cumprida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é agravante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A., é agravada ELISABETH DE FATIMA SONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 2a VARA CÍVEL
Agravante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Agravada: ELISABETH DE FÁTIMA SONA
MM. Juiz Prolator: Domingos Parra Neto
VOTO No 35.076
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
Incidente
de
cumprimento
de
decisão
interlocutória. Em anterior recurso, concedeu-
se tutela de urgência para determinar à
agravante que realizasse a limpeza do terreno
vizinho ao imóvel da agravada e adotasse as
providências necessárias para impedir o
acesso ao imóvel de pessoas estranhas à sua
atividade. Os elementos coligidos, dentre os
quais se destaca a prova pericial, contudo,
revelam que não houve cumprimento integral
da liminar, pois ainda havia no local, quando
da vistoria, mais de seis meses depois,
“pedaços de madeira, pedaços de telha, pneu,
sapato, caixa de som, guarda sol, estrutura de
mesa, lona, caixotes de madeira, embalagens
plásticas, latas de alumínio, garrafas pet e
sacolas plásticas”. Desta forma, não há como
considerar que a multa perdeu sua função,
nem que a penalidade atingiu valor excessivo
ou desproporcional, pois não há prova de que
a obrigação tenha sido satisfatoriamente
cumprida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em incidente de cumprimento de decisão interlocutória
instaurado em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, rejeitou a impugnação da executada, ora agravante, por
considerar que não houve integral cumprimento do comando judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
3
tornando cabível a aplicação das astreintes fixadas em âmbito recursal
(fls. 44/46).
Afirma a agravante, em suma, que foi deferida a
antecipação de tutela para obriga-la a realizar a limpeza do terreno
indicado pela agravada, removendo do local o lixo, entulho e eventuais
depósitos de água, bem assim para impedir o acesso ao imóvel de
pessoas estranhas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada
a R$ 50.000,00. Alega que a agravada instaurou o incidente de
cumprimento provisório da referida obrigação por considerar que não
foi cumprida, exigindo o pagamento da multa arbitrada. Aduz que
demonstrou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer,
requerendo inspeção judicial do local, sem prejuízo de eventual perícia,
tendo sido esta última deferida pelo Juízo a quo. Assinala que, não
obstante, o i. magistrado singular entendeu por bem rejeitar sua
impugnação, porque que a obrigação não teria sido cumprida em sua
integralidade. Sustenta que houve equívoco na decisão agravada,
porquanto as fotografias apresentadas nos autos demonstram que tem
realizado a limpeza do imóvel de forma continuada e que foi construído
muro para impedir o acesso de terceiros. Ressalta que a roçagem do
terreno é feita regularmente todos os meses, tendo impugnado a
informação constante do laudo pericial em sentido contrário, questão
que não foi enfrentada na origem, implicando cerceamento de defesa.
Destaca que o próprio perito confirmou que houve aumento do muro e
bloqueio do portão de acesso com cimento, impedindo o acesso de
ambulantes e terceiros sem relação com o imóvel. Defende que,
estando inequivocamente demonstrado o cumprimento da obrigação,
deve ser afastada a incidência da multa cominatória. Acrescenta que
não tem como evitar a existência de novos objetos no local, motivo
pelo qual realiza limpeza contínua. Argumenta que há flagrante
excesso na execução, que atingiu valor desproporcional à obrigação
principal e às circunstâncias do caso, ensejando enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
4
causa da agravada. Pondera que a multa possui caráter coercitivo-
inibitório e já atingiu sua finalidade, uma vez que a obrigação está
devidamente cumprida. Assim, conclui, caso se entenda pelo
prosseguimento da execução, deve haver substancial redução do valor
das astreintes, em atendimento aos preceitos insculpidos no art. 5o, V,
da Constituição Federal, arts. 497 e 537, § 1o, I e II, do CPC, arts. 413
e 884 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 56) e
contrariado (fls. 64/70), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
A agravada ajuizou a demanda relatando residir
na Av. Presidente Altino Arantes no 140, Jundiapeba, Mogi das
Cruzes/SP, e possuir escritório no no 462 da mesma avenida, imóveis
vizinhos a terreno utilizado pela agravante para transmissão de
energia. Ao fundamento de que a concessionária permite o acúmulo de
lixo no local, bem assim sua utilização por vendedores ambulantes,
para armazenamento de produtos contrabandeados, o que causa
proliferação de insetos e roedores nocivos à saúde, além de graves
problemas de segurança e aumento do índice de violência, pugnou
pela concessão de tutela de urgência para obrigar a requerida a
realizar a limpeza e vedar o acesso de pessoas estranhas ao seu
imóvel, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00.
O indeferimento da liminar pelo Juízo a quo deu
ensejo à interposição do Agravo de Instrumento no
2279368-79.2019.8.26.0000, distribuído à minha relatoria, no qual,
antecipando os efeitos da tutela recursal, determinei “a intimação da
agravada para que, no prazo de dez dias, realize a limpeza do terreno
situado na altura aproximada do no 462 da Av. Presidente Altino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
5
Arantes, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP, removendo do local todo o
lixo, entulho e eventuais depósitos de água parada, bem assim para
que adote as providências necessárias para impedir o acesso ao
imóvel de pessoas estranhas à atividade da concessionária, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, em princípio, a R$ 50.000,00”.
Por acórdão proferido em 18.12.2019, esta Col.
Câmara confirmou a medida liminar, ponderando:
No caso vertente, a probabilidade do direito, ou fumus
boni iuris, está evidenciada pela documentação
coligida aos autos de origem, que confirma que a
autora reside e tem escritório profissional na
vizinhança do imóvel da agravada (fls. 11/12); que o
terreno em questão não tem recebido a manutenção
mínima esperada, acumulando lixo e entulho (fl. 3
deste agravo), além de haver no local livre circulação
de pessoas estranhas às atividades da concessionária, notadamente ambulantes que
comercializam produtos de procedência questionável
(fls. 2 e 22/29); e que foram realizadas diversas
reclamações à municipalidade e à própria requerida,
sem solução efetiva até o momento (fls. 18/21 e 30).
A isso se alia o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, o periculum in mora, pois é pertinente a
alegação da agravante de que a utilização do local
vizinho
à
sua
residência
e
escritório
para
armazenamento de produtos de origem supostamente
ilícita
causa
graves
problemas
de
segurança.
Ademais, é intuitivo que a falta de limpeza do terreno
gera a proliferação de roedores e de insetos
transmissores de doenças, situação que, é cediço, se
agrava no verão, o que sobreleva a necessidade de
que sejam adotadas medidas urgentes para evitar
danos irremediáveis.
Em
14.01.2020,
a
agravada
requereu
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
6
cumprimento da decisão, em expediente próprio (proc. no
0000428-68.2020.8.26.0361), sob a alegação de que a agravante
estaria adotando medidas inócuas para o efetivo cumprimento da
ordem judicial, o que foi por ela negado naqueles autos, afirmando que
havia retirado o entulho e erguido muro no local.
Para desate da controvérsia acerca da integral
execução da obrigação de fazer, considerou o i. magistrado singular
pertinente a averiguação por perito, prova que já havia sido
determinada
nos
autos
principais
(proc.
no
1023965-13.2019.8.26.0361).
Com a conclusão do laudo pericial e à vista dos
demais documentos fornecidos pelas partes, o MM. Juiz a quo
entendeu por bem rejeitar a impugnação da ora agravante,
prosseguindo com a execução das astreintes fixadas em âmbito
recursal.
Em que pese aos argumentos declinados pela
agravante, os elementos coligidos não confirmam o alegado
cumprimento integral da liminar.
Como dito, à recorrente foi determinado que (i)
realizasse a limpeza do terreno situado na altura aproximada do no 462
da Av. Presidente Altino Arantes, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP,
removendo do local todo o lixo, entulho e eventuais depósitos de água
parada; e (ii) adotasse as providências necessárias para impedir o
acesso ao imóvel de pessoas estranhas à sua atividade.
Em vistoria ao local, no dia 05.06.2020, o perito
constatou o seguinte:
Com relação ao primeiro item, ou seja, a limpeza do
terreno, na ocasião da vistoria foi possível constatar
que o terreno em questão encontra-se com o mato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
7
roçado, entretanto, verificou-se a existência de algum
lixo e entulho em seu interior, principalmente no trecho
próximo ao muro da Avenida Presidente Altino
Arantes, tais como pedaços de madeira, pedaços de
telha, pneu, sapato, caixa de som, guarda sol,
estrutura de mesa, lona, caixotes de madeira,
embalagens plásticas, latas de alumínio, garrafas pet
e sacolas plásticas.
Em relação ao segundo item, ou seja, adoção de
providências necessárias para impedimento do acesso
de pessoas estranhas à atividade da concessionária,
constatou-se, por ocasião da vistoria, que foi realizado
o fechamento em alvenaria do acesso ao terreno pela
Avenida Presidente Altino Arantes, bem como, foi
elevada a altura do muro em mais 01 (um) metro,
sendo que a altura atual do muro corresponde a 2,85
m (dois metros e oitenta e cinco centímetros).
Com relação à frente voltada para a viela existente na
Alameda Santo Ângelo no 427, verificou-se que o muro
também teve sua altura elevada em mais 01 (um)
metro, possuindo a altura atual de 2,85 m (dois metros
e oitenta e cinco centímetros).
Como se vê, a liminar concedida não foi
integralmente cumprida. Embora a agravante tenha fechado o acesso
da Av. Presidente Altino Arantes e elevado a altura do muro nos dois
lados do terreno, mais de seis após a concessão da liminar ainda havia
no local “pedaços de madeira, pedaços de telha, pneu, sapato, caixa
de som, guarda sol, estrutura de mesa, lona, caixotes de madeira,
embalagens plásticas, latas de alumínio, garrafas pet e sacolas
plásticas”, o que é confirmado pelas fotografias reproduzidas no laudo.
O estado de alguns desses objetos leva a crer
que estão lá desde antes da liminar concedida no primitivo agravo de
instrumento. Não obstante, ainda que seja verdadeira a afirmação da
agravante de que procede à roçagem mensal do terreno e sua limpeza
contínua, está claro que o serviço não tem sido realizado a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
8
A
importância
da
limpeza
e
adequada
manutenção do terreno foi destacada no v. acórdão proferido no
recurso anterior, pois a negligência em relação a tais providências
“gera a proliferação de roedores e de insetos transmissores de
doenças, situação que, é cediço, se agrava no verão, o que sobreleva
a necessidade de que sejam adotadas medidas urgentes para evitar
danos irremediáveis”.
Por fim, não considero que a multa perdeu sua
função, nem que a penalidade atingiu valor excessivo ou
desproporcional, tendo em vista que, passado quase um ano da ordem
judicial, não há prova de que tenha sido satisfatoriamente cumprida,
como exposto acima.
Aliás, nem se diga que a obrigação é de difícil
cumprimento.
No
Agravo
de
Instrumento
no
2279368-79.2019.8.26.0000 a concessionária requereu dilação de
prazo de 30 dias para cumprimento da liminar, pedido indeferido, na
ocasião, ao fundamento de que “As providências determinadas na
decisão liminar de fl. 7 – remoção do lixo, entulho e depósitos de água
parada do terreno e impedimento de que pessoas estranhas à
atividade da concessionária tenham acesso a ele – não são de difícil
ou demorada consecução. Sigo convencido de que o prazo de dez dias
é suficiente para tanto, ao que se soma o mencionado risco de lesão
grave e de difícil reparação caso perdure por mais tempo a situação
atual, de completo abandono do imóvel”.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240587-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.076
9
Relator